Tribunal: TJES
Processo: 5012038-23.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012038-23.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LUCAS FRANCISCO NETO

IMPETRADO: AO JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012038-23.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: LUCAS FRANCISCO NETO

IMPETRADO: AO JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO E EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E RISCO À ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO PACIENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. COMPLEXIDADE DO CASO E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em benefício de Jonathan Santana Marinho contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente. A defesa alega a ausência de contemporaneidade na manutenção da prisão preventiva e excesso de prazo na formação da culpa, considerando que os fatos ocorreram em 07/09/2017, a denúncia foi recebida em 25/10/2018 e, até o momento, não há previsão para o encerramento da instrução. Requer a concessão da liberdade ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente carece de contemporaneidade e, por isso, deve ser revogada; e (ii) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa, justificando o relaxamento da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva tem como finalidades a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, exigindo fundamentação idônea e a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito.

A gravidade concreta do crime imputado ao paciente — homicídio qualificado mediante 32 disparos de arma de fogo, supostamente motivado por disputa de tráfico de drogas — indica periculosidade acentuada, justificando a prisão preventiva para proteção da ordem pública.

A fundamentação para a prisão preventiva se baseia também no temor causado na comunidade local, que, segundo a denúncia, vê os denunciados como pessoas perigosas e ligadas ao tráfico de entorpecentes.

O risco à aplicação da lei penal está configurado pela fuga do paciente, que levou à suspensão do processo após várias tentativas infrutíferas de citação pessoal. Conforme jurisprudência do STJ, a fuga pode justificar a cautelaridade da prisão, afastando a exigência de contemporaneidade rigorosa (AgRg no RHC 133.180/SP).

Em relação ao excesso de prazo, a jurisprudência admite que prazos não são peremptórios e devem ser avaliados conforme as peculiaridades de cada caso, aplicando-se o princípio da razoabilidade. No caso, a instrução sofreu atraso devido à necessidade de suspensão do processo pela não localização do paciente, sendo retomada há dois anos. Assim, não se verifica mora desarrazoada ou desídia do Judiciário (AgRg no RHC 166.041/PE).

As medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP se mostram insuficientes para o caso concreto, uma vez que não oferecem a mesma eficácia para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do crime e a periculosidade do acusado, demonstrada pela prática de homicídio qualificado e contexto de tráfico de drogas, justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A fuga do acusado configura risco à aplicação da lei penal e fundamenta a cautelaridade da prisão preventiva, afastando a exigência de contemporaneidade.

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz das peculiaridades do caso concreto, admitindo-se atrasos justificados pela suspensão do processo em virtude da não localização do acusado, desde que não configurada desídia judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316, 319.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021.

STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 14/3/2022.

STJ, AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 7/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012038-23.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE:
JONATHAN SANTANA MARINHO

IMPETRADO: AO JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata
-se
de
Habeas Corpus
impetrado em benefício de
JONATHAN SANTANA MARINHO
, apontado como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/
ES
.

Sustenta o impetrante, em apertada síntese,
a
ausência de contemporaneidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, bem como o manifesto excesso de prazo para formação da culpa, notadamente por se tratar da apuração de fatos cometidos em 07/09/2017, com denúncia recebida em 25/10/2018, oportunidade em que também foi decretada a medida cautelar em desfavor do coacto, sem que haja previsão para o encerramento da instrução.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que
o
decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do denunciado.

No caso em apreço verifico, em cotejo à denúncia de
id n° 9532937,
que o paciente é réu em ação penal que apura suposta violação aos artigos 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro.

Segundo é narrado no documento,
“no dia 07 de setembro de 2017 (...) os denunciados
(...)
planejaram e executaram a morte de Ronald de Jesus Santos. (...) segundo foi apurado (...) a vítima estava na rua (...) onde fazia ponto de venda de drogas, quando 2 indivíduos se aproximaram solicitando droga. Nesse momento a vítima se dirigiu ao local onde a droga estaria escondida e, quando retorn
ou
, foi surpreendido com 32 disparos de arma de fogo efetivados pelos réus”.

A prisão preventiva guerreada foi decretada após requerimento do ministério público, asseverando, o magistrado impetrado, que a medida se faz pertinente frente ao risco à ordem pública, evidenciado pelo contexto envolvendo o tráfico ilícito de entorpecentes descritos na denúncia, como também pelo fato de os denunciados serem temidos pelos moradores do Bairro Camurugi.

Posteriormente, ao manter a constritiva,
ponderou que o paciente não foi localizado após sucessivas tentativas de citação pessoal, o que ensejou na suspensão do processo em relação a ele.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial
do C. STJ
,
mormente em relação ao risco à aplicação da lei penal, eis que

“
a
fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória”
(AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021)

Sendo assim, inexis
te
ilegalidade apta a ensejar o relaxamento/revogação da prisão preventiva, não se mostrando suficientes as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim,
q
uanto ao suscitado excesso de prazo, relembro
que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução da demanda, o que não verifico com base na documentação juntada ao presente.

Nesse aspecto, não obstante o cárcere suportado pelo requerente,
verifico que a ação penal passou por um longo período de suspensão devido a não localização do réu e somente voltou a tramitar há dois anos, conforme ponderado pela Douta Procuradoria em seu Parecer.

O quadro narrado,
por si só, já afasta a mora que, segundo a defesa, decorre do judiciário.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.